Tribunal: TJES
Processo: 0000318-34.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000318-34.2021.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: MILEIDE VITORIANO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
DESPACHO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – ATENDIMENTO – PETIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA EXTINTIVA
– NULIDADE – RECURSO PROVIDO
.

Atendida a ordem de emenda da petição inicial, descabe a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante DACASA FINANCEIRA S/A e Apelada MILEIDE VITORIANO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000318-34.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MILEIDE VITORIANO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000318-34.2021.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: MILEIDE VITORIANO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, em face de MILEIDE VITORIANO, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 27, a MMª. Juíza de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 39/46, afirma ter realizado o protocolo da petição de emenda à petição inicial em data anterior à prolação da r sentença vergastada.

Sem contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, em face de MILEIDE VITORIANO, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 27, a MMª. Juíza de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 39/46, afirma ter realizado o protocolo da petição de emenda à petição inicial em data anterior à prolação da sentença vergastada.

Pois bem.

O parágrafo único do art. 321, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz indeferirá a petição inicial quando não cumprida a diligência de emenda da petição inicial.

No caso, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, após certificado a inércia da Apelante, por meio da certidão datada de 07.10.2021 (fls. 26v), proferiu a sentença vergastada em 14.10.2021 (fls. 27), pela qual restou indeferida a petição inicial.

Ocorre que a Apelante havia protocolado, na data de 04.10.2021 (fls. 28), petição de nº 202101122102 por meio da qual juntava aos autos os documentos indicados no despacho em que determinada a emenda da petição inicial, quais sejam, o “termo de adesão, procuração e substabelecimento”.

A petição de nº 202101122102 protocolada pela Apelante, embora anterior à sentença vergastada, não foi juntada aos autos, razão pela qual restou certificado, indevidamente, a inércia da parte no cumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial.

Com efeito, a referida petição de nº 202101122102 foi cadastrada no sistema apenas no dia 08.10.2021, todavia, repita-se, foi protocolada perante a Secretaria do Juízo na data de 04.10.2021 (fls. 28), portanto, antes de lavrada a certidão de inércia em 07.10.2021 e antes de proferida a sentença vergastada em 14.10.2021.

A extinção prematura do feito consubstancia, a toda evidência,
error in procedendo
, razão pela qual a sentença vergastada deve ser anulada pois não caracterizada a hipótese de extinção do feito prevista no parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
DESPACHO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – ATENDIMENTO – PETIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA EXTINTIVA
– NULIDADE – RECURSO PROVIDO
.

Atendida a ordem de emenda da petição inicial, descabe a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante DACASA FINANCEIRA S/A e Apelada MILEIDE VITORIANO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.